Tribunal: TJPA
Processo: 0003782-58.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003782-58.2018.8.14.0021

APELANTE: ALECSANDRO COSTA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: MARIA DO SOCORRO MILHOMEM ABBADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
NULIDADE EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO E INCONSTITUCIONALIDADE DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. TESES REJEITADAS.
MÉRITO.
DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
INCABIMENTO.
DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA
.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1. O
Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

2. Mérito.

2.1.
Analisando os depoimentos dos agentes de segurança, a confissão dos acusados e as provas acostadas, entendo que tais declarações mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2.2.
É cediço que a associação para o tráfico de drogas, na verdade, é uma associação para a prática das condutas tipificadas no artigo 33 (tanto no
caput
quanto no § 1º).
O
tipo penal exige uma “associação” para a prática do tráfico de drogas, a doutrina e a jurisprudência majoritária, muito embora o artigo 35 não exija a finalidade de reiteração criminosa, entendem que é necessário um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracteriza o referido crime, o que se vê claramente no caso em apreço.

2.3. Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
A pena de multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 19 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ALECSANDRO COSTA DE SOUSA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
; e à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Consta na denúncia que no dia 03.07.2018, policiais militares trocaram tiros com o nacional Cleverton Lucas Castro Amaral, vulgo Prexeca e após o término dos disparos, fato ocorrido na Rua da Caixa d’agua, sendo que populares informaram aos policiais que na residência ao lado da casa do denunciado Iago havia uma motocicleta roubada. Em razão da denúncia, o policial militar Márcio resolveu ir até a referida casa e viu que ela se encontrava abandonada, sendo possível observar que realmente havia uma motocicleta na casa, qual seja, uma moto honda, biz de cor vermelha.

Informa que populares abriram a porta do imóvel, momento em que Márcio percebeu que a motocicleta estava sem placa e com chassi possivelmente adulterado, por essa razão ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia. No momento em que o policial Marcio estava saindo do local, chegaram policiais civis e outros militares na casa de Iago, que após realizarem buscas na residência encontraram, embaixo de alguns tijolos uma quantidade relevante de óxi, que já estava dividida e embalada para comercialização. Os policiais foram informados que Iago também guardava drogas na casa de sua mãe, na Rua Cesarino Doce, Vila São Luiz. A equipe se dirigiu até o local e durante as buscas na cada da mãe de Iago, encontraram dentro do galinheiro, duas barras prensadas de maconha, dois sacos plásticos de maconha, uma balança de precisão, uma arma de fogo caseira, tipo escopeta calibre 12. Após pesarem a droga na balança apreendida, foi constatado 2kg. Após a apreensão a equipe policial tomou conhecimento por meio de denúncia de populares de que Iago estaria escondido na casa de sua cunhada na Vila São Luiz. Ao chegarem no local, encontraram Iago escondido embaixo da cama.

Esclarece ainda que na delegacia, Iago ao ser questionado sobre a droga encontrada em seu quintal, respondeu que eram de Alecsandro e que o mesmo escondeu em sua casa sem seu consentimento. Em relação a droga encontrada na casa de sua mãe, Iago declarou que pertencia a prexeca, morto pelos policiais na troca de tiros. Em seu depoimento, o denunciado Alecsandro confessou que as drogas eram suas e que comprou no dia anterior de uma mulher que mora em Santa Maria do Pará, pagando R$ 500,00 por 25g. Alegou que venderia a droga para sustentar sua namorada que estava grávida. Ao ser perguntado sobre a droga encontrada na casa da mãe de Iago, respondeu que era de prexeca, que escondeu com o consentimento de Iago, pois o mesmo iria ganhar uma parte da droga como recompensa, sendo a droga enterrada na noite anterior por Karoline e Iago.

Em
recurso de apelação (ID 10669581)
, pugnou,
preliminarmente
, pela
nulidade da ilicitude de provas em razão da invasão de domicílio
e da
inconstitucionalidade das provas constantes nos autos
.

No
mérito
, suplica pela
absolvição do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de insuficiência de provas quanto a autoria delitiva
.

Requer ainda a
absolvição do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Caso não seja este o entendimento, pugna pela
reforma da dosimetria da pena e da pena de multa
.

Em
contrarrazões (ID
10669589)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo réu ALECSANDRO COSTA DE SOUSA, a fim de que seja absolvido do delito de associação ao tráfico, bem como, que seja afastada a avaliação desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime, quanto ao delito de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta da sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade em razão da invasão de domicílio e inconstitucionalidade das provas acostadas aos autos.

Segundo a defesa, deve ser reconhecida a
nulidade da ilicitude de provas em razão da invasão de domicílio
.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu após troca de tiros entre policiais e o nacional Cleverton, e após isso populares denunciaram que na casa de Igor teria uma motocicleta roubada, momento em que os agentes de segurança foram até o local e encontraram o veículo. Vê-se que a busca foi precedida de recebimento de denúncias indicando a ocorrência de crime no local, noticiando os autos que,
“no dia 03.07.2018, policiais militares trocaram tiros com o nacional Cleverton Lucas Castro Amaral, vulgo Prexeca e após o término dos disparos, fato ocorrido na Rua da Caixa d’agua, sendo que populares informaram aos policiais que na residência ao lado da casa do denunciado Iago havia uma motocicleta roubada. Em razão da denúncia, o policial militar Márcio resolveu ir até a referida casa e viu que ela se encontrava abandonada, sendo possível observar que realmente havia uma motocicleta na casa, qual seja, uma moto honda biz de cor vermelha. Informa que populares abriram a porta do imóvel, momento em que Márcio percebeu que a motocicleta estava sem placa e com chassi possivelmente adulterado, por essa razão ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia. No momento em que o policial Marcio estava saindo do local, chegaram policiais civis e outros militares na casa de Iago, que após realizarem buscas na residência encontraram, embaixo de alguns tijolos uma quantidade relevante de óxi, que já estava dividida e embalada para comercialização. Os policiais foram informados que Iago também guardava drogas na casa de sua mãe, na Rua Cesarino Doce, Vila São Luiz. A equipe se dirigiu até o local e durante as buscas na cada da mãe de Iago, encontraram dentro do galinheiro, duas barras prensadas de maconha, dois sacos plásticos de maconha, uma balança de precisão, uma arma de fogo caseira, tipo escopeta calibre 12. Após pesarem a droga na balança apreendida, foi constatado 2kg. Após a apreensão a equipe policial tomou conhecimento por meio de denúncia de populares de que Iago estaria escondido na casa de sua cunhada na Vila São Luiz. Ao chegarem no local, encontraram Iago escondido embaixo da cama. Esclarece ainda que na delegacia, Iago ao ser questionado sobre a droga encontrada em seu quintal, respondeu que eram de Alecsandro e que o mesmo escondeu em sua casa sem seu consentimento. Em relação a droga encontrada na casa de sua mãe, Iago declarou que pertencia a prexeca, morto pelos policiais na troca de tiros. Em seu depoimento, o denunciado Alecsandro confessou que as drogas eram suas e que comprou no dia anterior de uma mulher que mora em Santa Maria do Pará, pagando R$ 500,00 por 25g. Alegou que venderia a droga para sustentar sua namorada que estava grávida. Ao ser perguntado sobre a droga encontrada na casa da mãe de Iago, respondeu que era de prexeca, que escondeu com o consentimento de Iago, pois o mesmo iria ganhar uma parte da droga como recompensa, sendo a droga enterrada na noite anterior por Karoline e Iago.”

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem a residência do Apelante, ao contrário, do depoimento da Sra. Lindanor Ferreira da Costa em sede policial (ID 10669439), constata-se que a entrada dos policiais na residência foi franqueada por sua filha Odilene da Costa Meireles.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Noutro giro, não há que falar em inconstitucionalidade das provas obtidas pela alegada invasão domiciliar, pois comprovado está que a entrada dos policiais foi franqueada pela moradora da residência.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Suplica pela
absolvição do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de insuficiência de provas quanto a autoria delitiva
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 10669436 – Págs. 04/51) e o Laudo n.º 2018.02.001250-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 10669449 - Págs. 127/129).

Analisando os depoimentos dos agentes de segurança, a confissão dos acusados e as provas acostadas, entendo que tais declarações mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da absolvição do art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Requer ainda a
absolvição do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Não assiste razão a defesa.

Importa esclarecer, o que prevê o art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Vejamos:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

É cediço que a associação para o tráfico de drogas, na verdade, é uma associação para a prática das condutas tipificadas no artigo 33 (tanto no
caput
quanto no § 1º).

O
tipo penal exige uma “associação” para a prática do tráfico de drogas, a doutrina e a jurisprudência majoritária, muito embora o artigo 35 não exija a finalidade de reiteração criminosa, entendem que é necessário um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracteriza o referido crime, o que se vê claramente no caso em apreço.

A depoente Sra. Lindanor Ferreira da Costa, esclareceu que na noite anterior aos fatos, seu filho Iago, Alecsandro, uma moça e outros rapazes estavam em sua residência ingerindo bebida alcoólica, local onde as drogas foram encontradas.

Ressalte-se, por oportuno, que, diferentemente do crime de tráfico de drogas, o crime de associação para o tráfico dispensa a produção de um resultado naturalístico, sendo, pois, crime formal, estando devidamente configurado no caso
sub examen
, posto que as provas carreadas aos autos, inclusive depoimentos de testemunhas, direcionam, de maneira segura, no sentido de que, como dito, o réu se associou, juntamente com outras pessoas, como já citado, de maneira estável e permanente, para cometer o crime mencionado, estando, dessa forma, presentes, de maneira cabal, a autoria e a materialidade de tais delitos, segundo o conjunto probatório constante dos autos.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06 narrado na denúncia em relação ao acusado.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.3. Da reforma da dosimetria da pena. Modificação da pena de multa.

Requer ainda a defesa, pela
reforma da dosimetria da pena e da pena de multa
.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado ALECSANDRO COSTA DE SOUSA.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico de drogas intermunicipal, utilizando-se a casa não só de seu comparsa, mas da mãe deste como esconderijo da droga.

Sua conduta social consta como desempregado.

As consequências do crime foram em grau alto, visto que apesar de parte da droga ter sido apreendida, vemos que são 2kg (dois quilos) de droga e demais apetrechos de fabricação, destoando das demais apreensões locais, demonstrando que o acusado não é uma simples mula mas sim um atravessador de drogas.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que a quantidade da droga era superior a normalmente encontrada pela polícia local, demonstrando maior grau de reprovação.

A vítima é toda sociedade.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Para o crime de tráfico:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, que reduzo em 01 (um) ano pela confissão e mais 06 (seis) meses por ter menos de 21 anos na data do fato, concretizando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 800 (oitocentos) dias-multa que reduzo ao mínimo legal (700 dias-multa) em face de ter menos de 21 anos da data do fato e ter confessado o crime, correspondendo o dia-multa a 1/30 avos do salário-mínimo vigente, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Para o crime de associação:

1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão, que reduzo em 01 (um) ano pela confissão e mais 06 (seis) meses por ter menos de 21 anos na data do fato, concretizando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 800 (oitocentos) dias-multa que reduzo ao mínimo legal (700 dias-multa) em face de ter menos de 21 anos da data do fato e ter confessado o crime, correspondendo o dia-multa a 1/30 avos do salário-mínimo vigente, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, a do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Outrossim, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser fundamentada de maneira concreta, sem utilização de elementos genéricos,
o que não ocorreu no caso em apreço
, pois devidamente exasperada e justificada pelo Magistrado
a quo
.

Observo ainda que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Ademais, restou demonstrada a periculosidade concreta do recorrente, denunciado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico e

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Quanto a modificação da pena de dias-multa vejo que incabível na espécie.

Vê-se que:
“A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o Juiz decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Eventual dificuldade financeira do acusado não exclui a condenação na pena de multa, até porque pobreza não é causa de excludente de punibilidade. A condição financeira do acusado deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa.” (APL 819220098170580 PE 0000081-92.2009.8.17.0580. Dt. Julg.: 16/05/2012).

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
“(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixada no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).”
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podvim. Pag. 127).

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, o que ocorreu no caso em apreço.

Ademais, a pena de multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

Assim, não há que se falar em modificação ou afastamento da pena de dias-multa.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023